Tribunal: TJSP
Processo: 2036090-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Multa administrativa referente ao exercício de 2016 – Maus tratos a animal - Exceção de Pré-Executividade – Decisão que rejeitou a objeção, por força da Súmula no 393 do E. STJ (necessidade de dilação probatória) – Decisão reformada - Matéria cognoscível de ofício e apreciável, de plano, por prova pré-constituída – Validade do Auto de Infração –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Multa administrativa referente ao exercício de 2016 – Maus tratos a animal - Exceção de Pré-Executividade – Decisão que rejeitou a objeção, por força da Súmula no 393 do E. STJ (necessidade de dilação probatória) – Decisão reformada - Matéria cognoscível de ofício e apreciável, de plano, por prova pré-constituída – Validade do Auto de Infração – Irrelevância da ausência de dolo - Conduta do agravante que se amolda à cominação legal – Necessidade, contudo, de redução do valor da multa – Aplicação dos Princípios da Proporcionalidade, Razoabilidade e Dignidade da Pessoa humana – Recurso parcialmente provido, nos termos do Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036090-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante JOSE
ANTONIO SPEDO, é agravado MUNICÍPIO DE MATÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036090-75.2020.8.26.0000 -Voto no 8357
2
Agravo de Instrumento no 2036090-75.2020.8.26.0000
Agravante: Jose Antonio Spedo
Agravada: Municipalidade de Matão
Comarca: Matão
Juiz de origem: Marcos Therezeno Martins
VOTO No 8357
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal Multa
administrativa referente ao exercício de 2016 Maus tratos
a animal - Exceção de Pré-Executividade Decisão que
rejeitou a objeção, por força da Súmula no 393 do E. STJ
(necessidade de dilação probatória) Decisão reformada -
Matéria cognoscível de ofício e apreciável, de plano, por
prova pré-constituída Validade do Auto de Infração
Irrelevância da ausência de dolo - Conduta do agravante que
se amolda à cominação legal Necessidade, contudo, de
redução do valor da multa Aplicação dos Princípios da
Proporcionalidade, Razoabilidade e Dignidade da Pessoa
humana Recurso parcialmente provido, nos termos do
Acórdão.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Jose Antonio Spedo, nos autos da Execução Fiscal contra ela movida pela
Municipalidade de Matão, com vistas à cobrança de débitos de IPTU do
exercício de 2016, em face da r. decisão de fls. 262/263 dos autos de origem,
por meio da qual o D. Juízo a quo rejeitou sua Exceção de Pré-Executividade,
determinando o prosseguimento do feito.
O agravante alega, em suma: (a) a inépcia da
inicial, por não constar, na CDA, a origem e a discriminação/individualização
do crédito cobrado, com identificação e destaque do fato gerador concreto e de
seu fundamento legal específico, ou a cópia do processo administrativo de
origem; (b) cerceamento de defesa, por não ter sido pessoalmente cientificado
da decisão do recurso impetrado no processo administrativo; (c) a
irregularidade do auto de infração, por ser, este, “confuso e inconsistente”; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036090-75.2020.8.26.0000 -Voto no 8357
3
(d) a inexistência do fato gerador ou, alternativamente, o excesso na multa
aplicada, vez que nem sequer ocorreu a infração apontada, concernente a maus
tratos de animal decorrentes de tracionamento por veículo, pois o fato
configurador foi “mero acidente” e não resultou em danos graves.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao
final, o provimento do recurso, extinguindo-se a Execução, ou,
alternativamente, a redução da multa aplicada para o valor mínimo legal de R$
200,00.
O efeito pretendido foi deferido a fls.
127/128, e a contraminuta foi apresentada a fls. 135/153.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento no pedido
subsidiário, e apenas parcialmente.
Afastam-se,
de
início,
as
alegações
concernentes a vícios formais da CDA.
Como se vê a fls. 02 dos autos de origem,
foram observados os requisitos essenciais previstos no art. 2o, § 5o, da LEF e
202 do CTN, constando o número do Auto de Infração e todos os elementos
necessários à plena defesa do executado, que é o que basta para a validade do
título, consoante a atual jurisprudência pátria. Ressalte-se que, desde 2016,
quando da interposição de seu recurso administrativo, o agravante já havia
demonstrado conhecimento do fato imputado, bem como de todas as normas
que lastrearam a infração (fls. 134 e seguintes dos autos de origem).
Acrescente-se que inexiste previsão legal para
que a Execução Fiscal seja instruída, desde a distribuição, com a cópia do
processo administrativo; nos termos do art. 41 da LEF, as cópias do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036090-75.2020.8.26.0000 -Voto no 8357
4
administrativo serão juntadas apenas mediante solicitação das partes ou do
Juízo.
Outrossim, não se dá guarida à alegação de
que o Auto de Infração (fls. 43) foi “confuso ou inconsistente”, já que, repita-
se, a defesa do agravante foi exercida de forma plena no recurso administrativo
(fls. 134/235), manifestando-se acerca de todos os fatos reportados no Auto de
Infração e suas respectivas cominações legais, o que denota clareza suficiente
no conteúdo do ato.
Por fim, no que concerne às alegações
preliminares, o A.R copiado a fls. 230 demonstra que, ao contrário do
afirmado, o recorrente foi devidamente intimado do indeferimento de seu
recurso administrativo, no mesmo endereço constante do cadastro municipal
(fls. 144).
Passando-se às alegações de mérito, com
efeito, equivocou-se o D. Juízo a quo ao rejeitar a objeção sob o fundamento
de ser necessária a dilação probatória.
Dispõe a Súmula no 393, do E. STJ, ser
“necessário que a exceção traga matérias conhecíveis de ofício e que não
demandem dilação probatória”.
Quanto ao primeiro requisito, incontestável
que a matéria alegada ausência do ato infracional ou (alternativamente)
inadequação do valor da multa é cognoscível de ofício, eis que concernente à
higidez do próprio título executivo, pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo (vide art. 485, IV e § 3o, do
CPC).
E, no que tange à vedação à dilação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036090-75.2020.8.26.0000 -Voto no 8357
5
probatória, tópico que importa ao presente caso, tal requisito não significa que
não se possa, em absoluto, apreciar provas acerca das matérias admitidas. O
que se exige é que toda alegação fática feita em sede de exceção de pré-
executividade deva ser de possível apreciação por meio de prova pré-
constituída, sendo vedada, nessa via estreita, a produção probatória a
posteriori.
Destaca-se, nesse sentido, o seguinte trecho
do voto proferido pelo Ilustre Ministro José Delgado no julgamento do REsp
no 804.295/MG, que como precedente da referida Súmula no 393: “a exceção
de pré-executividade comporta o exame da prova, desde que pré-constituída à
semelhança do que ocorre no mandado de segurança. O que não se admite,
via exceção, é a dilação probatória”.
Em conclusão, entende-se que, caso existam
questões fáticas atinentes às matérias das quais se admita discussão em sede de
exceção, como no presente caso, as respectivas provas devam ser passíveis de
apreciação imediata. Do contrário, o alegado só seria comportado em
embargos à execução, nos quais há o adequado contraditório.
No caso vertente, consta, dos autos, todo o
conjunto probatório necessário para se apreciar a tese de mérito aduzida na
objeção, qual seja, a ocorrência, ou não, da infração cominada condução de
animal preso a veículo motorizado em movimento (art. 2o, XII, da Lei
Municipal no 4.660/2013) bem como a adequação do valor da multa aplicada.
Além de toda a documentação apresentada
pelo agravante ao opor a objeção (laudos, receituários, fotografias, etc), o
Município, em sua impugnação, juntou, a fls. 134/226 cópia do recurso
administrativo oposto em face do Auto de Infração, cujos autos trazem
arcabouço probatório robusto e suficiente para a elucidação do fato ocorrido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036090-75.2020.8.26.0000 -Voto no 8357
6
incluindo, entre outros documentos, vários depoimentos testemunhais tomados
em sede de inquérito policial, fotografias e pareceres da autoridade fiscal.
Em verdade, e em atenção ao Princípio da
Celeridade, dificilmente haveria prova útil a ser produzida adicionalmente em
sede de embargos à execução, já que se cuida de alegações extensivamente
documentadas, além de, repita-se, já constarem nos autos os depoimentos das
testemunhas mais valiosas, presentes no local do fato.
Perfeitamente possível, portanto, a apreciação
das arguições de mérito.
Pois bem.
No que tange à apontada inocorrência da
infração, não se dá guarida ao recorrente.
Trata-se, em apertada síntese, de Auto de
Infração lavrado em decorrência de maus tratos a animal, em virtude de o
agravante ter tracionado seu cão doméstico preso a motocicleta por corrente,
durante um trajeto de aproximadamente quarenta metros (fls. 43).
Referida infração está prevista no art. 2o, XII,
da Lei Municipal no 4.660/2013:
“Art. 2o Para os efeitos desta lei entende-se por
maus-tratos contra animais toda e qualquer ação
decorrente de imprudência, imperícia ou ato
voluntário e intencional, que atente contra sua
saúde e necessidades naturais, físicas e mentais,
conforme estabelecido nos incisos abaixo:
[...]
XII - exercitá-los ou conduzi-los presos a veículo
motorizado em movimento.” (g.n.)
Da leitura dos autos, não se verifica erro na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036090-75.2020.8.26.0000 -Voto no 8357
7
amoldação da infração supracitada ao fato em testilha, já que, a despeito da
alegação do recorrente de que não teria percebido que o cão estava preso à
motocicleta, a infração, como se vê do caput do dispositivo, prescinde de dolo,
bastando, para sua configuração, a ação culposa, decorrente de imprudência ou
imperícia.
Quanto ao agravamento da infração, restou
explanado pelo Sr. Fiscal Geral, no âmbito do recurso administrativo (fls.
141/142 dos autos de origem), que o fato ocorreu em um domingo e
mediante exposição da integridade física e da vida do animal, vez que o
agravante, como confessado (fls. 161), conduzia o veículo sem condições de
segurança, pois estava com ferimento no tendão de Aquiles (fls. 62).
Com
efeito,
ambas
as
situações
são
circunstâncias agravantes previstas nos incisos III e IV do art. 6o da referida
lei:
Art.
6o
Será
circunstância
agravante
o
cometimento da infração:
[...]
III afetando ou expondo a perigo, de maneira
grave, a saúde pública ou a vida ou a integridade
do animal;
IV em domingos ou feriados, ou durante o
período noturno. (g.n.)
Portanto, ainda que o cão não tenha sofrido
mais do que escoriações (vide laudo a fls. 42), a conduta do recorrente se
amolda às referidas hipóteses agravantes, que, por visarem especificamente a
coibição do risco à vida ou à integridade física do animal, verificam-se
independentemente do agravamento do resultado.
Em conclusão, as provas acostadas são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036090-75.2020.8.26.0000 -Voto no 8357
8
insuficientes para afastar a exigibilidade do Auto Infracional, que, como
cediço, goza de presunção de legitimidade, além de estar corroborado por
vários depoimentos de testemunhas que presenciaram o fato.
Não tendo havido patente ilegalidade no ato, é
defeso ao Judiciário sobrepujar a atuação do Executivo no legítimo
desempenho do Poder de Polícia.
De outro lado, embora stabelecida a validade
da autuação, reputa-se devida a redução do valor base da multa aplicada, de R$
5.000,00 para R$ 2.001,00, montante este que ainda se situa na faixa cominada
para as infrações graves (art. 4o, § 1o, II, da Lei no 4.660/2013).
O abrandamento da multa é permitido e
razoável, eis que a própria norma municipal estipula que o valor deve ser
arbitrado também em função da capacidade econômica do infrator (art. 5o, III,
da Lei no 4.660/2013), que, no caso, exerce a profissão de pedreiro, tendo-lhe
sido, inclusive, deferido o benefício da Justiça Gratuita em Primeira Instância
(fls. 33).
O novo quantum se reputa adequado à
finalidade legal, sem, contudo, arruinar sobremaneira o patrimônio e a
possibilidade de sobrevivência digna do agravante e de sua família.
Ressalte-se, a propósito, que o art. 8o do CPC
preconiza que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins
sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a
dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”
Ante
todo
o
exposto,
dou
parcial
provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor base da multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036090-75.2020.8.26.0000 -Voto no 8357
9
aplicada, de R$ 5.000 (cinco mil reais) para R$ 2.001,00 (dois mil e um
reais), sem prejuízo dos acréscimos legais.
SILVANA M. MOLLO
RELATORA